Tribunal: TCU
Processo: 043.756/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria de NEUSELI VIEIRA SANTOS da unidade emissora Universidade Federal de Santa Catarina.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes atos de concessão de aposentadoria em favor de Neuseli Vieira Santos, emitido pela Universidade Federal de Santa Catarina e submetido à apreciação do Tribunal de Contas da União para fins de registro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos artigos 71, III, da Constituição Federal de 1988; 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992; 1o, VIII, 259, II, 260, § 1o, e 262, § 2o, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar ilegal, negando-lhe registro, o ato de concessão de aposentadoria de Neuseli Vieira Santos (peça 3), em razão da manutenção das parcelas referentes ao pagamento de horas extras; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, presumida a boa-fé, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar à Universidade Federal de Santa Catarina que, nos termos dos art. 262, caput, do Regimento Interno do TCU e 19, caput, da Instrução Normativa - TCU 78/2018: 9.3.1. promova a exclusão, no prazo 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência desta deliberação, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, das rubricas apontadas, em face de manifesta ilegalidade, uma vez que o seu pagamento não encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal; 9.3.2. no prazo de trinta dias, emita novo ato, livre das irregularidades apontadas, e o submeta ao TCU pelo Sistema e-Pessoal, nos termos dos arts. 262, § 2o, do Regimento Interno desta Corte e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2008; 9.3.3. comunique à interessada sobre a presente deliberação, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto a este Tribunal não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após sua notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.3.4. encaminhe ao Tribunal o comprovante da data em que a interessada tomou ciência do inteiro teor desta deliberação; 9.4. dar ciência deste Acórdão à Universidade Federal de Santa Catarina, informando que o teor integral de suas demais peças (Relatório e Voto) poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.